Tribunal: TJPA
Processo: 0812447-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812447-49.2021.8.14.0401

APELANTE: CAIO DANIEL SILVA DE SOUSA, JOAO GABRIEL DAVI DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO E CONTRANGIMENTO ILEGAL. ABSORÇÃO DO CRIME CONTRA A LIBERDADE PELO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INCABÍVEL. BENS JURÍDICOS E VÍTIMAS DISTINTAS. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PROVA NOS AUTOS DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA APENAS PARA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO AO RÉU JOÃO GABRIEL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode falar em absorção do crime de constrangimento ilegal pelo de roubo quando a ameaça empregada à vítima, motorista de aplicativo, não teve como finalidade a subtração de qualquer de seus pertences, mas tão somente o objetivo de usá-lo como motorista durante os roubos realizados, não se configurando a subordinação entre as condutas. Ocorrência de concurso de crimes, devendo ser aplicadas as regras do concurso material e do sistema do cúmulo material, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo delito do art. 146, §1º do CP/40.

2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, não se faz imprescindível à incidência da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP, a apreensão e perícia da arma de fogo, sendo possível a comprovação da circunstância por outros meios de prova, a exemplo dos autos, em que todas as vítimas foram contundentes em indicar o emprego da arma de fogo.

3. Restando provada nos autos a ocorrência de sete roubos distintos, ainda que nem todas as vítimas tenham sido ouvidas em juízo, mostra-se acertado o emprego do
quantum
de 2/3 para fins de exasperação da pena pela continuidade delitiva na prática dos diversos roubos.

4. Dosimetria de pena dos acusados feita de modo proporcional, sendo cabível, tão somente, o reparo da pena relativa ao acusado João Gabriel, com a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixando a nova pena definitiva em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 10 (dez) meses de detenção, mantendo-se inalterada a pena do acusado Caio Daniel.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal,
para reformar a sentença, apenas para decotar da dosimetria penal do acusado João Gabriel Davi de Souza a exasperação da pena provisória pela reincidência, fixando a nova pena em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 10 (dez) meses de detenção, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante a fundamentação do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária – Videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos 22 dias de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CAIO DANIEL SILVA DE SOUSA e JOÃO GABRIEL DAVI DE SOUZA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 12ª vara criminal de Belém/PA, em 03.02.2022 (Num. 8267125), nos autos da Ação Penal nº 0812447-49.2021.8.14.0401 (sistema PJE), a qual os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal majorado, sob a incidência das regras do concurso material de crimes e de crime continuado, previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, c/c art. 146, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, impondo ao primeiro, Caio Daniel, a pena de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa e 06 meses de detenção e ao segundo, João Gabriel, a pena de 17 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão, 43 dias-multa e 11 meses e 20 dias de detenção.

Em suas razões recursais (Num. 8267140), os apelantes impugnam somente o mérito da sentença, pleiteando: (1) Absorção do art. 146 do CP pelo Art. 157, §2º do CP, com consequente absolvição pelo crime contra a liberdade individual; (2) Afastamento da majorante da arma de fogo, por ausência de provas; (3) diminuição da exasperação da pena pelo crime continuado na proporção de apenas dois crimes e não sete, como reconhecido pelo juízo; (4) readequação da dosimetria da pena de Caio Daniel, pela desproporcionalidade (5) readequação da dosimetria do réu João Gabriel, com a compensação entre confissão e reincidência e a mesma readequação proposta ao réu Caio Daniel, também pela desproporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 8267149, refutando as alegações da defesa e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 8620809.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.1 - Absorção do art. 146 do CP pelo Art. 157, §2º do CP e absolvição pelo crime contra a liberdade individual

Os apelantes pleiteiam, inicialmente, a absolvição pelo crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, §1º do CP/40, por entenderem que a violência empregada contra a vítima Tiago Modesto Teixeira, motorista de aplicativo, teria sido meio para execução dos crimes de roubo, logo, restaria a conduta absorvida pelo crime contra o patrimônio, previsto no art. 157, §2º do CP/40.

Sabe-se que o princípio da consunção consiste em forma de resolução de conflito aparente entre normas, na qual ocorre a absorção de um fato mais grave por outro fato menos grave, apresentando-se este último como meio para execução de delito mais gravoso. Sobre o tema, diz a doutrina de Cleber Massom:

Pressupõe, entre as leis penais em conflito, relação de
magis
para
minus
, ou seja, de continente para conteúdo, de forma que a lei instituidora de fato de mais longo espectro consomo as demais. Como decorrência da sanção penal prevista para a violação do bem jurídico mais extenso, torna-se prescindível e inaceitável a pena atribuída à violação do bem jurídico mais restrito, evitando-se a configuração do
bis in idem
, daí decorrendo a sua indiscutível finalidade prática.

Seus fundamentos são claros: o bem jurídico resguardado pela lei penal menos vasta já está protegido pela lei penal mais ampla, e a prática do ilícito por aquela definido é indispensável para a violação desta última [...] (2022, p. 126)

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação do princípio da consunção e, assim, para que o agente somente responda pelo delito mais grave, faz-se necessário que haja entre as duas condutas um nexo de dependência entre a sucessão de fatos. Não pode um crime ser absolutamente autônomo em relação ao outro, sendo forçosa a ocorrência de subordinação entre eles. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de absorção do crime de roubo perpetrado contra a empresa de segurança pelo delito de roubo praticado contra a agência bancária. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o roubo praticado mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não caracteriza crime único, mas delitos em concurso formal, porquanto violados patrimônios distintos.
Reavaliar tal conclusão demandaria, necessariamente, incursão fática-probatória, providência incompatível com a via expedita do habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. 4. Ainda, o Tribunal de origem entendeu corretamente que o paciente praticou duas condutas diversas e autônomas, ainda que tenham sido perpetradas em um mesmo contexto fático. Por certo, "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017). 5. Writ não conhecido. (HC n. 453.227/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. CRIME DE HERMENÊUTICA. INADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.
1. Inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos, nos termos da jurisprudência assente deste Superior Tribunal, o qual considera que os tipos penais dos arts. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas
(AgRg no REsp n. 1.856.202/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020). 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e não se verifica ausência de pressuposto ou de condição da ação nem da justa causa para o processo. Ademais, não é o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. Lado outro, as imputações são suficientemente concretas e particularizadas, a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da ação penal, a fim de que sejam efetivamente apuradas as imputações formuladas contra o recorrente (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2020). 3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 147.197/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS E MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. INAPLICÁVEL. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E INSUMOS PARA SUA FABRICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. O princípio da consunção incide quando seja um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos.
Entre os delitos de tráfico de drogas, de seus insumos ou maquinário, pode ocorrer a consunção quando constatado que sejam os insumos ou maquinários confirmados como meios de obtenção da droga comercializada, o que se evidencia no caso dos autos. 2. A minorante foi afastada em razão da expressiva quantidade da droga apreendida - 1.525 comprimidos de ecstasy -, bem como na apreensão de significativa quantidade de matéria-prima para a fabricação do entorpecente - 305,5g de pó contendo MDMA e 3480,7g de lactose e celulose -, não se verificando manifesta ilegalidade. 3. A jurisprudência desta esta Corte Superior entende que, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, o que se verifica no caso dos autos. 4. Habeas corpus concedido parcialmente para absolver o paciente do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006, mantendo a condenação pelo tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei, nos termos da sentença atacada. (HC n. 598.863/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

(Grifei)

No caso em tela, narra a denúncia que os acusados f oram presos em flagrante delito, após terem cometido sucessivos roubos com emprego de arma de fogo. Segundo narra a peça acusatória, os acusados foram encontrados em atitude suspeita, na posse de 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta, cujas propriedades não souberam indicar e apresentavam características físicas compatíveis com as declinadas pelas vítimas e testemunhas ouvidas na sede policial, hora antes, após o cometimento dos delitos, motivo porque foram presos e levados até a seccional do Guamá. Foram vítimas das ações ilícitas os nacionais Tiago Modesto Teixeira, que dirigia como motorista de aplicativo, quando foi rendido por três meliantes, os quais o fizeram dirigir o veículo enquanto praticavam cerca de 10 (dez) outros assaltos. Após o cometimento dos delitos, a vítima foi liberada e se dirigiu à seccional do Guamá, onde momentos depois foram apresentados os dois acusados e os identificou como os responsáveis pela privação de sua liberdade. Durante as investigações, foram encontradas as vítimas Raquel Oliveira Saraiva, Matheus Alves da Silva e Nazareno da Vera Cruz Pinheiro Sousa Pinheiro.

Como se observa da sentença, a condenação dos acusados pelo crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, §1º do CP/40, diz respeito à conduta de que foi vítima Tiago Modesto Teixeira. Quanto a este, ele foi ameaçado inicialmente com uma arma de fogo, sendo usado pelos acusados para conduzir o veículo durante a prática dos roubos. Inclusive, o depoimento da vítima e dos acusados foram uníssonos em afirmar que nenhum bem matrimonial foi subtraído desta vítima, sendo atingida apenas a sua liberdade. Sobre a tipificação do crime, diz o CP:

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Trata-se de crime contra a liberdade individual e não contra o patrimônio, como ocorre com o crime de roubo, previsto no art. 157 do diploma penal. De imediato, já se constata que os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais são diferentes, embora o crime contra o patrimônio, por ser crime complexo, acabe abarcando também a tutela do direito à liberdade da vítima. Isso porque as vítimas dos roubos, ou seja, das subtrações ocorridas, sofreram também a ameaça por meio da arma de fogo. A ameaça exercida sobre a vítima Tiago, forçando-o a conduzir veículo em rumos não desejados por ele, não teve como finalidade a subtração de qualquer bem patrimonial, mas tão somente de leva-los aos locais desejados. Não se vê conexão entre o dolo de constrange-lo em sua liberdade e o dolo de roubar as demais vítimas. Trata-se de conduta autônoma em relação aos roubos praticados contra as demais vítimas. Estes ter-se-iam consumado mesmo que Tiago não fosse rendido para conduzir o veículo, pois sua rendição não consiste em meio normal de execução do crime de roubo.

Entender pela aplicabilidade do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de constrangimento ilegal pelo crime de roubo implica em deixar impune a conduta delitiva que vitimou Tiago, pois representou ele bem material diverso dos demais bens materiais atingidos pelas condutas dos acusados. Implicaria em deixar impune o constrangimento por ele sofrido, com consequente tolhimento de sua liberdade, haja vista que somente seriam punidos os roubos praticados contra as outras vítimas, muito embora tivesse ele sido mantido rendido durante quase duas horas, por três pessoas armadas, o que não condiz com a interpretação da sistemática penal. Não há relação de subordinação entre as condutas.

Assim, como já reconhecido pela jurisprudência, em tais contextos, não se pode falar em crime único (seja pela pluralidade de vítimas, seja pela pluralidade de desígnios) mas sim em concurso de delitos, a serem penalizados ou pelas regras da exasperação ou pelas regras do cúmulo material, a depender da natureza do concurso, que
in casu
é o material, diante da pluralidade de desígnios autônomos.

Portanto, considerando o atingimento de bens jurídicos distintos, de vítimas diversas e a evidente ausência de subordinação de condutas, haja vista que os roubos poderiam ter sido consumados independentemente da redinção do motorista de aplicativo, entendo que laborou corretamente o
juízo a quo
ao reconhecer a existência de concurso de crimes entre o constrangimento ilegal (Art. 146, §1º do CP/40) e os vários roubos (Art. 157, §2º e §2º-A do CP). Portanto, nego provimento ao recurso quanto ao fundamento.

II.2 - Afastamento da majorante da arma de fogo, por ausência de provas

Os apelantes também pugnam pelo afastamento da majorante do art. 157, §2º-A do CP, pois a arma de fogo não teria sido apreendido em momento algum, tendo ambos os acusados informado que atuaram somente com o emprego de simulacro e apenas um, sendo que o acusado João Gabriel, que teria ficado dentro do carro com a vítima Tiago, não estaria na posse de qualquer instrumento de ameaça.

Quanto ao tema, dispõe o art. 157, §2º-A do CP:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[...]

Sobre a comprovação da circunstância majorante, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, para fins de incidência da causa de aumento de pena, quando outros elementos probatórios dos autos atestarem o emprego da arma de fogo. É o que ilustram os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. Na hipótese, em juízo foi observado o procedimento do art. 226 do CPP. Houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, e o imputado foi colocado ao lado de outras pessoas, tendo sido as testemunhas convidadas para o reconhecimento. Não é possível em recurso especial analisar a tese de que as pessoas colocadas ao lado do acusado não possuíam semelhança de características, exame que envolve o revolvimento fático-probatório, vedado nessa via, nos termos da Súmula
7. 4. Esta Corte "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo recorrente.
5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o agente praticou o roubo contra duas vítimas, tendo abordado uma delas no final do expediente, ordenando que entrasse novamente no estabelecimento comercial, no qual, utilizando-se de arma de fogo, ameaçou de morte as duas vítimas, determinando a entrega dos celulares e da chave do veículo, além na quantia de R$1.000,00 que se encontrava no caixa, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 7. Writ não conhecido. (HC n. 606.493/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

(Grifei)

Sendo assim, a despeito da ausência de apreensão das armas de fogo e da negativa dos acusados quanto a seu emprego, entendo que as provas coletadas nos autos se mostram suficientes à comprovação da causa de aumento de pena, senão vejamos. A vítima Tiago Modesto Teixeira assim afirmou, em seu depoimento, entre outras coisas:

[Num. 8267100 até 12 min] qualificação; que recebeu a chamada por volta de 4:30 horas, do aplicativo, que era lá próximo do canal do Tucunduba para levar ao terminal, e ao chegar lá, viu o rapaz mais moreno, dando a impressão que estivesse saindo de uma casa de mochila de máscara, normal, chegou próximo, então ele entrou; que destravou o carro, ele entrou, deu bom dia, mas quando foi iniciar a corrida,
ouviu o engatilhar de uma arma, foi olhar para trás, ele encostou a arma no depoente, em sua costela, disse para não reagir, que não queria fazer nada, só usar o carro para levantar uma grana e mandou ir mais para frente; que foi quando entrou o rapaz mais claro [aparecendo no vídeo ] no banco da frente e um outro no banco de trás; que todos três estavam armados,
que ficou muito nervoso, aí eles mandaram ele desligar a corrida, desligar o celular; que saiu pelo Guamá, [...]
que só apontaram a arma no início, depois ficou na mão dele; que nada foi subtraído do depoente;
que os acusados pegavam bolsas, celulares, de alguns só celular, outros mochila, bolsas, algumas coisas ficaram no carro, tipo marmitas, bolsas pequenas, documentos, que tudo foi deixado na delegacia; [...] que ficou sob poder dos acusados de 4:30 horas até cerca de 6 horas, 6:15 horas;
que viu os três armadas, cada um estava com uma arma;
[...]

A vítima Raquel Oliveira Saraiva, por sua vez, assim afirmou, em síntese:

[Num. 8267100 a partir de 12 min] [...]
que na ocasião, as pessoas estavam armadas com arma, as duas; que uma saiu pela porta direita e outra pela porta esquerda; que não deu pra ver se ficou alguém no carro; que um foi diretamente na depoente, com a arma em sua cabeça e o outro foi em direção do tio da depoente, que saiu correndo;

que não deu pra ver se o carro era peliculado, pois quando foi abordada, que recebeu coronhadas, só olhou para o braço e pra o rosto do agente, não olhou para o carro;
[...]
que reconhece o mais claro, que tem uma tatuagem no braço; que foi ele quem ficava pedindo o celular e empurrava o revolver na cabeça da vítima, no muro; que o outro correu atrás do tio da depoente, com o revólver;
[...] [Num. 8267101]
que botou a arma na depoente e malmente o que correu atrás de seu tio; que quem pegou a mochila foi o mais claro, que aparece no vídeo; que foi quem deu as coronhadas na cabeça da vítima, enquanto o outro foi atrás de seu tio; que reconhece o mais claro como o que botou a arma e o mais escuro é o que correu atrás de seu tio.

As demais vítimas não foram ouvidas em juízo, porém o depoimento da vítima Matheus Alves da Silva, ouvida somente perante a autoridade policial, confirmou as narrativas das demais, afirmando que na data dos fatos, estacionava sua motocicleta junto ao comando militar do Norte, no bairro da Campina, quando um veículo Gol cinza se aproximou e
desceram dois homens armados, que lhe renderam e roubaram sua motocicleta e bolsa
, com documentos, cartões de R$ 280,00 em dinheiro. Identificou os acusados como responsáveis pelo delito (Num. 8266923 - Pág. 12).

Consta ainda o boletim de ocorrência de Num. 8266939 - Pág. 13, no qual a vítima Nazareno da Vera Cruz Souza Pinheiro, declarou que na data dos fatos foi assaltado por dois indivíduos, os quais desceram de um veículo de cor cinza, avistando um deles armado com uma pistola, os quais lhe subtraíram seu celular, uma bolsa e documentos pessoais. Embora não ouvida em juízo, referido depoimento subsidia os demais elementos probatórios nos termos do art. 155 do CPP.

Destarte, em que pese a não apreensão das armas de fogo, os depoimentos colhidos em juízo foram uníssonos em indicar o
modus operandi
dos acusados, os quais ameaçavam as vítimas com emprego da arma de fogo, usando estas, inclusive, para desferir coronhadas em algumas delas.

A contradição nas negativas dos acusados fica patente a partir das declarações do réu João Gabriel, que afirma ter ficado o tempo todo junto à vítima Tiago, observando-a dentro do carro, enquanto os demais desciam com o suposto simulacro, sendo que ele próprio não teria qualquer arma consigo. Isso porque, se o agente não detinha qualquer arma, como teria coagido a vítima a se manter inerte durante quase duas horas de ação criminosa? Sua versão dos fatos se mostra pouco crível diante do conjunto probatório carreado aos autos, motivo porque entendo que laborou em acerto, mais uma vez, o juízo sentenciante ao reconhecer a incidência da majorante do art. 157, §2º-A do CP/40, motivo porque nego provimento ao recurso também nesse ponto.

II.3 - diminuição da exasperação da pena pelo crime continuado na proporção de apenas dois crimes e não sete, como reconhecido pelo juízo

Os apelantes pleiteiam ainda a diminuição da exasperação da pena pelos crimes de roubo em continuidade delitiva, uma vez que somente duas vítimas teriam sido ouvidas em juízo, logo somente duas condutas delitivas restariam provadas nos autos. Dessa feita, pugnam pela exasperação da pena em critério proporcional a somente dois crimes em continuidade delitiva.

Entendo que o argumento esposado pelos recorrentes não prospera, pois o processo brasileiro consagra, como sistema de valoração de provas, o do livre convencimento motivado, consoante art. 155 do CPP, que dispõe:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Dessa feita, tem-se afastada a incidência do sistema tarifado de provas, em que a lei processual define os meios de prova cabíveis à comprovação de determinada conduta delitiva, muito embora se veja raras exceções no direito atual. Quer se dizer, o depoimento das demais vítimas dos roubos não é imprescindível à comprovação das práticas delitivas, uma vez que constam nos autos outros elementos probatórios aptos a indicar a ocorrência de muita mais que dois roubos pelos acusados na data dos fatos.

Quanto à materialidade delitiva, tem-se os autos de apreensão e de entrega de Num. 8266923 - Pág. 14, Num. 8266923 - Pág. 15, Num. 8266923 - Pág. 17 e Num. 8266939 - Pág. 15, os quais, por si só, atestam a subtração de quatro aparelhos celulares e ainda de uma motocicleta pelos dois acusados. O depoimento da vítima Tiago Modesto Teixeira (Num. 8266923 - Pág. 9/10 e Num. 8267100), já parcialmente transcrito, indica a ocorrência de pelo menos 10 (dez) roubos durante o tempo em que foi mantido refém pelos acusados, enquanto o acusado Caio Daniel afirmou que juntos, naquele mesmo contexto fático, ele e o outro acusado, juntamente com o terceiro, de apelido “Filé”, cometeram cerca de 07 (sete) a 10 (dez) assaltos (Num. 8267105). O único a afirmar a ocorrência de somente 04 (quatro) assaltos foi o acusado João Gabriel (Num. 8267104), mais um vez sem amparo nos autos, pois quando confrontado com os demais elementos probatórios, mostra-se contraditório.

Dessa feita, perfilhando o mesmo entendimento sustentado pelo juízo sentenciante, a partir da análise sistemática dos autos, entendo que pelo menos 07 (sete) assaltos foram cometidos pelos acusados na data dos fatos, restando provados por meio da prova documental e testemunhal, mostrando-se correta a exasperação da pena do crime de roubo pelo
quantum
de 2/3, com base no art. 71 do CP/40 e ainda na doutrina penal sobre o tema.

Sendo assim, mais uma vez entendo que não assiste razão aos recorrentes, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

II.4 – Readequação da dosimetria penal

Por fim, como último fundamento de impugnação, os apelantes alegam
error in judicando
do juízo
a quo,
ao realizar a dosimetria penal, pois as penas aplicadas tanto ao acusado Caio Daniel quanto ao acusado João Gabriel seriam desproporcionais. Especificamente quanto ao acusado João Gabriel, pleiteiam ainda a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deixando de ser exasperada a pena provisória, ao contrário do feito em sentença, que exasperou a pena em 1/6 sobre a pena base para ambos os delitos.

(a)

Dosimetria do acusado Caio Daniel

Quanto ao acusado Caio Daniel, tem-se que o juízo sentenciante valorou como negativa tão somente as circunstâncias do crime, no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, para fins de fixação da pena-base para ambos os crimes. O vetor foi valorado negativamente em decorrência de o crime ter sido realizado se valendo de aplicativo de corridas para atrair a vítima Tiago, durante a madrugada, horário em que as vítimas dos dois delitos estavam mais vulneráveis, em razão da diminuição de circulação de pessoas e policiamento nas ruas. Entendo, com base na jurisprudência sobre o tema, idôneo o fundamento utilizado pelo juízo para exasperação da pena-base, não havendo reparo no que diz respeito à valoração da única circunstância judicial negativa.

Em decorrência da valoração negativa, o juízo fixou a pena-base para o crime de roubo majorado em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. O aumento corresponde a 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima para o tipo penal, dentro do parâmetro jurisprudencialmente determinado como proporcional. O mesmo ocorreu com a pena-base do crime de constrangimento ilegal, que foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Em sede de pena provisória, o juízo reconheceu a ocorrência da menoridade do acusado (19 anos de idade) à data dos fatos, comprovada por meio da identidade de Num. 8266924 - Pág. 9, e ainda da confissão espontânea, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, para o crime de roubo (mínimo legal, por força do enunciado de súmula nº 231 do STJ) e de 03 (três) meses de detenção para o crime de constrangimento ilegal (também mínimo legal).

Na terceira fase da dosimetria, optou pela majoração da pena tão somente pelo emprego da arma de fogo, em detrimento da majorante pelo concurso de agentes, utilizando-se da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único do CP/40, aumentando a pena provisória em 2/3, nos termos do art. 157, §2º-A do diploma legal, a ensejar a pena definitiva para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sob a incidência das regras de continuidade delitiva, previstas no art. 71 do CP/40, motivo porque majorou referida pena em 2/3, ante a consumação comprovada de 07 (sete) delitos de roubo, gerando uma pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Para o crime de constrangimento ilegal, aplicou a majorante do art. 146, §1º do CP/40, duplicando a pena, que ficou fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, fez incidir a regra do cúmulo material, por força do concurso material configurado entre o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, §1º do CP/40, e os crimes de roubo, previstos no art. 157, §2º e §2º-A do CP/40, gerando uma pena final de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 06 (seis) meses de detenção.

Dosimetria realizada de acordo com as prescrições legais e jurisprudenciais sobre o tema, não havendo que se falar em desproporcionalidade da reprimenda, uma vez que seguiu todo o devido processo legal de individualização da pena. Mais uma vez, não assiste razão aos recorrentes nesse ponto.

(b)

Dosimetria do acusado João Gabriel

No que diz respeito à dosimetria penal do acusado João Gabriel, entendo que esta somente merece reparo, porém no que tange à fixação da pena provisória, ou seja, em sede de 2ª fase da dosimetria, pois entendo equivocada a exasperação da pena-base em 1/6, quando deveria ter havido a compensação entre atenuante e agravante, senão vejamos.

Em 1ª fase da dosimetria, os únicos vetores do art. 59 do CP/40 valorados negativamente foram as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais do acusado, que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, consoante certidão criminal de Num. 8267121, relativas aos processos nº 0030541-54.2016.8.14.0401 e 0007304-88.2016.8.14.0401, todos por roubo. Uma vez que uma das condenações foi utilizada para fins de reincidência, tenho como acertada a utilização da segunda como mau antecedente, justificando a exasperação da pena-base, que ficou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para os crimes de roubo e 05 (cinco) meses de detenção para o crime de constrangimento ilegal. Quanto às circunstâncias do crime, como já dito alhures, sua valoração negativa deu-se de forma acertada.

Na 2ª fase da dosimetria, entendo que laborou em erro o juízo sentenciante. Isso porque, embora o acusado seja reincidente, foi ele também réu confesso, motivo porque as duas circunstâncias deveriam ter se compensado integralmente, não se mostrando proporcional a prevalência da agravante quando as duas circunstâncias são preponderantes, nos termos do art. 67 do CP/40. Lembro que é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

(Grifei)

Assim, nesse ponto específico, entendo que assiste razão ao recorrente, sendo necessário o decote da exasperação de 1/6 sobre a pena-base, motivo porque mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, para os crimes de roubo e 05 (cinco) meses de detenção para o crime de constrangimento ilegal.

Na terceira fase da dosimetria, de igual modo como feito quanto ao acusado Caio Daniel, mantenho a majoração da pena tão somente pelo emprego da arma de fogo, em detrimento da majorante pelo concurso de agentes, utilizando a faculdade prevista no art. 68, parágrafo único do CP/40, e aumentando a pena provisória em 2/3, nos termos do art. 157, §2º-A do diploma legal, a ensejar a pena definitiva para o crime de roubo majorado em 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 23 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sob a incidência das regras de continuidade delitiva, previstas no art. 71 do CP/40, motivo porque majoro referida pena em 2/3, ante a consumação comprovada de 07 (sete) delitos de roubo, gerando uma pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Para o crime de constrangimento ilegal, mantenho a aplicação da majorante do art. 146, §1º do CP/40, duplicando a pena, que ficou fixada em 10 (dez) meses de detenção.

Por fim, mantenho a aplicação da regra do cúmulo material, por força do concurso material configurado entre o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, §1º do CP/40, e os crimes de roubo, previstos no art. 157, §2º e §2º-A do CP/40, gerando uma pena final de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e de 10 (dez) meses de detenção.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, fixando a pena do acusado João Gabriel Davi de Souza em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 10 (dez) meses de detenção, contudo mantenho a pena do acusado Caio Daniel Silva de Sousa nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, apenas para decotar da dosimetria penal do acusado João Gabriel Davi de Souza a exasperação da pena provisória pela reincidência, fixando a nova pena em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 10 (dez) meses de detenção, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/09/2022